Tribunal: STF
Processo: AP 2001
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), como incurso nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal .



 Em 8/10/2024, encerrado o interrogatório do réu e as partes intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República. 



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 61).



    Os advogados constituídos nos autos não apresentaram alegações finais, conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 66).



    Em 3/8/2025, em razão da ausência de manifestação dos advogados regularmente constituídos por GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, determinei a intimação da Defensoria Pública da União para, (a) nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias; (b) prestar esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão da ré, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias (eDoc. 75).



    Intimada, a Defensoria-Pública da União requereu “a notificação pessoal do réu GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, por intermédio de Carta de ordem, dando-lhe ciência do r.decisum e para que, se for o caso, constitua novo patrono, de sua confiança ou solicite assistência jurídica integral e gratuita pela Defensoria Pública da União” (eDoc. 77).



    Em 8/8/2025, acolhi a manifestação da Defensoria Pública da União e determinei a intimação do réu para regularizar a representação processual e, caso não o fizesse, que a Defensoria atuasse como representante processual nos autos desta ação apenal (eDoc. 81).



    Em 21/10/2025, a Defensoria Pública da União, atuando na defesa do réu, informou que GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS recebeu proposta de trabalho e, na oportunidade, requereu autorização para que possa “trabalhar e prestar o serviço contratado, nos termos da proposta, vez que o trabalho é o meio lícito para próprio sustento e da família, reputando, assim, como cumpridas e justificadas as atividades e observâncias das condições impostas” (eDoc. 120).



    Juntou documento comprobatório, atestando a proposta de trabalho da empresa Construseg LTDA, nos dias 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31 de outubro; e 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de novembro; de 7h às 19h, a ser realizado no Conselho Escolar da Escola Municipal Jaime Câmara, situado na Rua Granada, nº 140, Jardim Europa, Goiânia/GO (eDoc. 121).



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 699.020.541-53, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia”.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, incluindo o monitoramento eletrônico, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Todavia, em razão da proposta ofertada ao réu, tendo em vista que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, não há óbice à flexibilização pretendida, exclusivamente para fins laborais.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 699.020.541-53, e FLEXIBILIZO, excepcionalmente, a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, tão somente para fins laborais, de modo a viabilizar a aceitação da proposta de trabalho oferecida pela empresa Construseg LTDA., nos dias 24, 25, 26 e 31 de outubro de 2025; e 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de novembro de 2025; no período de 7h às 19h, em trabalho a ser realizado no Conselho Escolar da Escola Municipal Jaime Câmara, situado na Rua Granada, nº 140, Jardim Europa, Goiânia/GO, restando prejudicado o pedido em relação aos dias 17/10/2025, 18/10/2025 e 19/10/2025, tendo em vista que o pedido foi protocolado em 21/10/2025.



    Deverá a Defesa encaminhar aos autos o contrato de trabalho.



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Goiânia/GO e À Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás, para conhecimento e acompanhamento.



    INTIME-SE a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente